Tribunal: TJDFT
Processo: 0739155-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. VALORES A MENOR. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute má gestão de valores e saques não autorizados na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos.
2. Tratando-se de demanda cujo sujeito passivo é o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não há se cogitar em aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no DL 20.910/32.
3. Preliminares rejeitadas. Apelo conhecido e provido.